Tribunal: STF
Processo: AI 748569
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada 
   sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA 
   FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em 
   um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática 
   delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la 
   para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre 
   a ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal.

AGRAVO - ARTIGO 557,
   § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
   § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com 
   o ônus decorrente da litigância de má-fé.